Tribunal: TJBA
Processo: 8002688-70.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002688-70.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): LAZARO JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: JOSE VILMARIO GOMES FEITOSA Advogado(s):DIEGO RAFAEL SILVA SOUZA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RISCO DE DANO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de débito (ID 529554117), deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos programados em conta bancária de titularidade de aposentado por invalidez. O agravante sustenta a regularidade da contratação por meio digital (WhatsApp) e a existência de comprovante de transferência do valor (TED). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado; b) se a prova documental apresentada pela instituição financeira é suficiente para afastar a verossimilhança da alegação de fraude em sede de cognição sumária; c) se a manutenção dos descontos em verba de natureza alimentar configura risco de dano irreparável. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria do risco do empreendimento. 4. Diante da negativa categórica de contratação por parte do consumidor hipossuficiente, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade do negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu de forma cabal nesta fase processual. 5. Os documentos apresentados pelo agravante (logs e relatórios unilaterais) foram impugnados pelo agravado em réplica, que apontou a ausência de biometria facial (selfie) e a fragmentariedade das conversas de WhatsApp, exigindo dilação probatória sob o crivo do contraditório. 6. O perigo de dano reside na natureza alimentar dos proventos de aposentadoria por invalidez do agravado, cuja privação compromete sua subsistência e dignidade, caracterizando o risco de dano existencial. 7. A medida é reversível para a instituição financeira, que poderá cobrar o crédito integral com encargos caso o pedido principal seja julgado improcedente ao final da instrução. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e art. 995, parágrafo único; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 14; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10. Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 297 e 479; Agravo de Instrumento 8036050-68.2023.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 06/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8002688-70.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravada JOSE VILMARIO GOMES FEITOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA